Tribunal: TJBA
Processo: 8000387-60.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000387-60.2017.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SILVANA DANTAS ALVES

Advogado(s)
:
ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA

Advogado(s)
:
TICIANA DA SILVA VESPASIANI, ANNE EVILLYN MORGADO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF. ILEGITIMIDADE. INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE DE O JUIZ TORNAR SEM EFEITO A PRÓPRIA SENTENÇA.

1. A promoção de ação por uma única servidora pública com argumentos de direito relacionados à tutela coletiva e com pedidos voltados ao bloqueio global de 60% do valor de precatório relativo ao FUNDEF, e, ao final, à condenação genérica do ente à aplicação de recursos em favor de toda a categoria do magistério local, por critérios diversos dos realizados, denota a ilegitimidade ativa da parte autora, por pleitear em nome próprio direito alheio, vício insanável que impõe a extinção do feito sem julgamento do mérito.

2. O fato de um trecho de uma linha de apenas um dos pedidos, também explicitamente relacionado à tutela coletiva, tratar superficialmente de um aspecto da parcela de direito da autora - ressalva de eventual abatimento com valores já recebidos - não pode ser utilizado pelo juízo para aproveitar o feito somo sendo uma ação individual de cobrança de apenas a quota-parte da autora no referido precatório de recursos do FUNDEF, sob pena de violação do princípio da congruência e ser proferida sentença extra-petita.

3. Uma vez publicada sentença de mérito de improcedência, o juízo a quo não poderia acolher a tese de natureza individual da pretensão para ele mesmo “
tornar sem efeito
” a própria sentença e reabrir a instrução, do que decorre nulidade do processo subsequente. Todavia, em razão de se flagrar vício antecedente de ilegitimidade ativa, ao invés de se reestabelecer a primeira sentença, compre apenas extinguir o feito sem julgamento do mérito.

4. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000387-60.2017.8.05.0132, em que figuram como Apelante
SILVANA DANTAS ALVES
e Apelado
MUNICÍPIO DE ITIÚBA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
RECONHECER DE OFÍCIO
a ilegitimidade ativa e a falta de interesse processual para
JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, e declarando
PREJUDICADO
o recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente)

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator